Tribunal: STF
Processo: RE 1583360
Classe: RE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-12-18
Data de publicação: 2025-12-18

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com base no art. 102, inciso III, da Constituição Federal.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    AGRAVO EM EXECUÇÃO. Insurgência defensiva em face da r. decisão que indeferiu o pedido de transferência de estabelecimento prisional para aproximação familiar, formulado pelo agravante. Sentenciado que não possui direito subjetivo à escolha do local de cumprimento da pena, sendo a transferência uma prerrogativa da Administração Pública, pautada nos critérios de conveniência e oportunidade e, principalmente, no interesse coletivo e na segurança do sistema prisional. O direito de cumprimento da pena em local próximo à residência de seus familiares não é absoluto e pode ser relativizado. Precedentes do C. STJ e desta C. Câmara. A decisão administrativa que indeferiu o pedido de transferência, no mais, foi devidamente fundamentada, visto que o sentenciado não cumpriu os requisitos previstos no Ofício Circular SAP/GS nº 15/2000, notadamente o cumprimento de 1/6 (um sexto) da pena. Recurso desprovido.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 1º, inciso III, 5º, caput, inciso XLIX, 226 e 227 da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    Como é cediço, o sentenciado não possui direito subjetivo à definição do estabelecimento prisional em que cumprirá sua reprimenda, devendo tal escolha se dar sob a baliza de critérios de conveniência e oportunidade da Administração Pública, uma vez que o interesse público coletivo há de prevalecer sobre o interesse particular no caso concreto.



    (...)



    Não se olvida, por óbvio, que o ato administrativo que examina o pedido de transferência está sujeito ao controle do Poder Judiciário, sobretudo no que toca a eventuais excessos ou desvios de execução.



    No entanto, no presente caso, verifico que o informe da Secretaria de Administração Penitenciária indeferiu o requerimento do agravante de maneira bem fundamentada.



    Ora, em sede administrativa, o requerimento de aproximação familiar demanda o preenchimento de requisitos próprios, previstos no Ofício Circular SAP/GS nº 15/2000, como o resgate de 1/6 da pena, a permanência na atual unidade prisional por pelo menos 12 meses e o não cometimento de faltas graves:



    (...)



    Não obstante, também se exige, para efetivação da transferência, a existência de vagas disponíveis na unidade prisional para onde se pretende o recambiamento, o respeito a eventual ordem de transferências, a análise casuística do regime de cumprimento de pena, a adequação do perfil do preso à unidade de cumprimento de pena, dentre outros critérios de conveniência e oportunidade da Administração Pública.



    E, em que pese o bom comportamento carcerário, à época do pedido de transferência, o sentenciado sequer havia cumprido 1/6 de suas penas, conforme exigido na supracitada norma.



    Assim, tem-se, à toda evidência, que o sentenciado de fato não fazia jus à benesse pretendida.



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279/STF. Sobre o tema, a propósito:  



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Matéria criminal. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Legislação infraconstitucional. Ofensa Reflexa. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos, tampouco para a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 2. Agravo regimental não provido” (ARE 1183314/CE - AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 15/04/2019).  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. MANUTENÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. O recurso extraordinário esbarra no óbice previsto na Súmula 279 do STF, por demandar o reexame de fatos e provas. 3. Agravo regimental desprovido” (ARE 1165382/SP - AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 04/03/2020).  



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – MATÉRIA PENAL – ALEGADA VIOLAÇÃO AO PRECEITO INSCRITO NO ART. 5º, LVII, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO” (ARE 1131709 AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello, DJe de 30/10/2018).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 18 de dezembro de 2025.



Ministro EDSON FACHIN



Presidente



Documento assinado digitalmente